Tribunal: TJDFT
Processo: 0046024-67.2003.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. FALECIMENTO DOS RÉUS. DEMORA NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO À DEFESA. VERIFICAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ATUAL OCUPANTE DA ÁREA LITIGIOSA. INGRESSO NOS AUTOS E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NECESSIDADE. ATOS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS DE OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a Ação de Reintegração de Posse possui como fundamento jurídico a ocupação irregular do imóvel objeto da lide, a ordem judicial emanada na sentença deverá alcançar e ser cumprida por todos quantos forem aqueles que realizam a turbação ou o esbulho, restando inviável que sejam ignorados quaisquer dos ocupantes da área litigiosa. Precedente STJ.
2. Tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário prevista nos artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil, todos os ocupantes (ou seus sucessores) deverão participar efetivamente dos atos do processo, impondo-se seja-lhes dada oportunidade de manifestação e defesa, sob pena de ensejar nulidades futuras.
3. O falecimento dos réus impõe a suspensão processual até a habilitação dos herdeiros ou do espólio, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual. A demora na habilitação dos herdeiros, após a morte dos litisconsortes, não implica a automática nulidade dos atos processuais subsequentes, exceto se demonstrado prejuízo à defesa, conforme identificado no caso concreto.
4. Proferida sentença favorável à reintegração possessória sem que os herdeiros estivessem devidamente habilitados nos autos e sem sequer terem advogado constituído, restando, ainda, suprimida a defesa do atual ocupante da área litigiosa, em manifesta desconsideração de regras processuais de observância impositiva, deve ser declarada a nulidade do provimento sentencial, determinando-se a remessa dos autos à origem para que seja dado regular processamento e posterior julgamento do feito.
5. Apelações conhecidas e providas. Preliminar acolhida. Sentença cassada.